Tribunal: TJDFT
Processo: 0704315-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704315-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIVALDO PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Francivaldo Pereira de Lima pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de processo anulatório da ata de eleição e posse do presidente da igreja, ora agravada, indeferiu pedido de antecipação da tutela para afastamento imediato do presidente empossado na Assembleia de Deus de Taguatinga. Em suas razões, o agravante sustenta que é nula a ata de eleição e posse do presidente da igreja Assembleia de Deus de Taguatinga, em razão da ocorrência de fraude no processo eleitoral que culminou na posse ilegal do cargo à presidência. Sustenta que muitos membros foram expulsos da congregação arbitrariamente, sem o devido processo legal e outros se retiraram por absoluta incompatibilidade com a gestão eclesiástica e com a desonestidade do pastor. Defende que houve fraude na doação do imóvel de valor exorbitante junto à entidade Caixa Beneficente Educacional Bom Samaritano, havendo improbidade na sua gestão. Aduz, ainda, que a nulidade da ata é absoluta, configurando-se como ato nulo insuscetível à prescrição ou decadência. Requer a antecipação de tutela para suspender os efeitos do ato de posse do Gilson Ferreira Campos ao cargo de presidente da agravada e de sua atual diretoria, com o seu imediato afastamento, devendo entregar as chaves, senhas e acessos de todos os setores e contas bancárias, pugnando, ainda, pela posse provisória da diretoria interina e pela expedição de ofício ao Cartório, comunicando o deferimento da liminar. No mérito, pleiteia o provimento do agravo confirmando os efeitos da liminar requerida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente agravo foi sentenciado, com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator